Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-09.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ORIGINAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. REQUISITOS CONSTITUIÇÃO EM MORA PREENCHIDOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese dos autos, a assinatura eletrônica da cliente foi registrada com a geolocalização, a data e hora da assinatura, o nome e CPF do consumidor, bem como o ID. da sessão do usuário e biometria facial, de modo que não se vislumbrou qualquer invalidade do contrato pelo simples fato de conter a palavra "proposta", pois suficientes os elementos para identificação do devedor fiduciário e seu consentimento com o contrato firmado.

2. O processo judicial eletrônico permite que seja anexado aos autos documento com a via original digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. Mostra-se cabível requerer o depósito em cartório da via original física do contrato apenas nos casos de suspeita de falsidade do documento ou conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, hipóteses nas quais não se amoldam os autos.

3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor, o que pode ser feito por meio de carta registrada com aviso de recebimento. A notificação deve conter as informações essenciais da origem da dívida, o que consta dos autos.

4. A consulta junto ao SNG é hábil a comprovar o registro do contrato no órgão competente. Destaco que o registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão poderia significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. Assim, é prescindível a comprovação do registro do gravame no Órgão de Trânsito em busca e apreensão de objeto alienado fiduciariamente.

5. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

6. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa.

7. Apelação conhecida e não provida.